Tribunal: STF
Processo: ARE 1529262
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO: PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO, INTERPOSTOS POR MÁRCIA DA SILVA E MATEUS DE PAULA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS: ORDEM CONCEDIDA NO HC N. 175.312 E PROVIMENTO DO RHC N. 170.805-AGR. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO 
TÍTULO JUDICIAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO PREJUDICADOS.  TERCEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, INTERPOSTO POR HUMBERTO DE SOUZA FERREIRA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sentença que absolveu Mateus de todas as imputações, condenando os demais acusados pelos crimes imputados e absolvendo-os do crime de associação. 



    Recurso Ministerial Pleito de condenação dos réus também pelo delito de associação para o tráfico. Requerimento de condenação de Mateus por todos os delitos imputados. Requerimento de revogação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de fixação de regime fechado em relação a Humberto. 



    Recurso defensivo (Réu Humberto) – Pleito de fixação da pena do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, e de imposição de regime semiaberto. 



    Recurso defensivo (Ré Márcia) – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.



    Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 279,288 gramas de cocaína. Policiais que investigavam o comando do tráfico de drogas imputado a Mateus, preso poucos dias antes dos fatos, eis que foragido da Justiça. Em patrulhamento em frente à casa do casal Márcia e Mateus, avistaram a primeira entregando um pacote com drogas para Humberto. Drogas que eram armazenadas na residência do casal, onde foram encontradas armas (inclusive uma de propriedade da Polícia), denotando a prática dos outros crimes pelos réus. Apuraram que Humberto fazia a venda de entorpecentes que eram armazenados e vigiados por Márcia e Mateus. Provas dão conta de que ambos mantinham os objetos apreendidos em depósito, sabedores de sua origem ilicitude. Humberto assumiu a propriedade das drogas e das armas, tentando isentar os corréus de responsabilidade. Conjunto probatório que demonstra a prática dos crimes narrados na denúncia por todos os réus. Constatação de que os réus se organizaram em vínculo estável e permanente para a prática do crime de tráfico, bem como mantinham armas de fogo, sendo que uma delas era produto de ilícito anteriormente cometido. 



    Dosimetria da pena – Para o delito de tráfico de drogas, justificada a exasperação da pena-base dos réus, pela quantidade e nocividade da droga. Para os demais crimes, as penas foram fixadas no mínimo legal. Na fase intermediária, presença da circunstância agravante da reincidência (inclusive específica) em relação a Márcia e Mateus, com aumento de suas penas. Manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o delito de tráfico de drogas, em relação a Humberto, à míngua de Recurso Ministerial neste ponto. Na derradeira etapa, inviável a aplicação ou manutenção da aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação dos réus às atividades criminosas, que estavam associados para tanto. 



    Regime inicial fechado por ser o único compatível com o delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. A quantidade de pena aplicada não permite a imposição de regime menos rigoroso. 



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – falta de amparo legal – réus reincidentes e circunstâncias que não recomendam a substituição – Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. 



    Recursos das Defesas improvidos. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus também pelo delito de associação para o tráfico, bem como para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação a Humberto, e condenar Mateus pela prática de todos os crimes imputados na denúncia. 



    Determinação de expedição de mandado de prisão a Márcia e Mateus, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos pelas defesas dos agravantes contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-docs. 43 e 50).  



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Márcia da Silva  



    2. No recurso extraordinário, a defesa da agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV e a al. e do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 29). 



    Ressaltou que a agravante “foi presa em flagrante delito, no entanto 
a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu ordem de habeas corpus em favor dela. Ordem essa que se fundamenta na imprescindibilidade dos cuidados de Márcia [mãe] aos filhos menores de 6 (seis) anos de idade, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal” (fl. 3, 
e-doc. 29). 



    Salientou que “a mesma colenda Câmara criminal quando do julgamento da apelação, ao condenar a recorrente pelos crimes dos art. 33 e 35 da Lei de Drogas; art. 16 da lei 10.826 e art. 180 do Código Penal, aplicou a bastante debatida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a execução provisória da pena, após julgamento em 2ª instância. (...) (STF/HC 126.292/SP, 17.02.2016, e STF/MCs na ADCs 43 e 44, de 05.10.2016)’” (fls. 3-4, e-doc. 29).  



    Asseverou que “o acórdão foi alvo de embargos de declaração, onde questionou-se a aplicação da referida jurisprudência do STF, mas a r. decisão foi mantida. Apenas, quanto a recorrente Márcia, a d. Câmara criminal recomendou que essa cumprisse pena em estabelecimento prisional adequado a sua situação de gravidez” (fl. 4, e-doc. 29).  



    Defendeu que “a Câmara criminal do Tribunal do estado, apesar da ordem constitucional, despreza o contexto de que Márcia está grávida e é responsável por duas crianças menores de 12 anos. Assim, além de existir a possibilidade de aplicação do Art. 318 do Código de Processo Penal pelo caráter provisório da pena, a ordem constitucional veda qualquer pena que prejudique terceiros não envolvidos na condenação” (fl, 9, e-doc. 29).  



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, cassando-se o v. Acórdão do TJSP, permitindo que a recorrente possa esperar o trânsito em julgado do processo em liberdade, conforme assegurado anteriormente pelo próprio do Tribunal do estado. Além disso, alternativamente, o provimento do recurso comporta a determinação de que a recorrente possa cumprir a pena a ela imposta, ainda que em caráter definitivo, em regime domiciliar, ante o seu estado atual de gravidez de risco, aliado ao fato de ter dois filhos menores de 12 anos, conforme pacífica jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 29). 



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 37).  



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 61).  



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa da agravante enfatiza que, “no caso em debate a violação ao direito constitucional da ora agravante é latente e de clareza solar. Ao contrário do relatado na r. decisão agravada, no caso em debate está se desprezando a condição material da agravante de mãe e responsável de duas crianças, além de seu estado de gravidez de risco, reconhecido pela d. desembargadora relatora dos embargos declaratórios. Isso, em nome da aplicação indistinta da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal [HC 196.292], a qual, sem qualquer verificação das especificidades concretas do caso concreto, como no caso ora em debate, gera grave violação aos preceitos constitucionais, sobretudo, os tratados em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 78).  



    Pede o conhecimento e o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 8, e-doc. 78).  



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 84).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Mateus de Paula



    5. No recurso extraordinário, a defesa do agravante afirmou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 28).  



    Realçou que “o HC 126292 ED/SP [caso paradigma para o entendimento jurisprudencial] possibilitou, ainda que em decisão não vinculante, a execução provisória da pena quando o réu é condenado por decisão de órgão colegiado que confirme a decisão de primeiro grau” (fl. 9, e-doc. 28).  



    Acentuou que, “apesar do acórdão do Tribunal do estado condenar o recorrente, a sentença do juiz em primeiro grau absolveu-o dos delitos que lhe foram imputados. (...) [A] decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo não confirma a sentença do juízo de primeiro grau. Pelo contrário, neste ponto, a colenda Câmara reforma, em entendimento diametralmente oposto, a decisão do magistrado de piso” (fl. 11, e-doc. 28).  



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, cassando-se o v. Acórdão do TJSP, pois o procedente dessa Suprema Corte não se aplica ao caso dos autos, permitindo que o recorrente possa esperar o trânsito em julgado da decisão condenatória em liberdade, mormente porque foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, fazendo, portanto, jus ao direito ora pleiteado” (fl. 13, e-doc. 28). 



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 38).  



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 925 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 62).  



    7. No agravo interno, a defesa do agravante Mateus de Paula evidenciou que “o HC 126.292 do Supremo Tribunal Federal (leading case da jurisprudência permissa à execução provisória da pena) preceitua que a execução provisória da pena, a partir do julgamento em 2ª instância, não viola o art. 5º inciso LVII da Constituição Federal quando o acórdão prolatado pelo colegiado recursal confirme a sentença condenatória de primeiro grau. (...) [O] agravante fora absolvido em primeiro grau, de modo que, mesmo que a matéria esteja fixada em repercussão geral, há vedação de início da execução provisória da pena” 
(fls. 4-5, e-doc. 76). 



    Pediu o conhecimento e o provimento do agravo interno e do recurso extraordinário (fl. 5, e-doc. 76).  



    8. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante evidencia que “a r. decisão agravada aventou que as razões recursais encontram-se em descompasso com o os fundamentos dispostos no julgamento dos embargos declaratórios, portanto, insuscetíveis de apreciação pelo pretório excelso. Porém, o questionado por ambos os recursos (embargos de declaração e recurso extraordinário) trata-se do mesmo ternário, qual seja, a impossibilidade – ante a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – de início da execução provisória da pena, pois, no presente caso, o agravante fora absolvido em primeira instância” (fls. 4-5, e-doc. 73).  



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, determinando-se o devido processamento do Recurso Extraordinário, o qual aponta flagrante ataque à dispositivo da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, qual seja, ART. 5º INCISO LVII, pois, conforme voto do ministro relator do HC 126.292 do Supremo Tribunal Federal a execução provisória da pena aplica-se apenas a condenados por Acórdãos que confirmem a sentença penal condenatória de 1° grau de jurisdição” (fl. 7, e-doc. 73).  



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 85).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Humberto de Souza Ferreira



    9. No recurso extraordinário, a defesa do agravante sustentou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. LXI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 32).  



    Argumentou que “a ausência de fundamentação, no presente caso, concerne ao tocante a dosimetria de pena imposta pelo v. Acórdão da c. Câmara Criminal, o qual usou de fundamentações inidôneas ou insuficientes para aumentar a pena do recorrente. Quanto à primeira fase de dosimetria da pena, alegou-se, primeiramente, maior reprovabilidade do delito do art. 33 da Lei de Drogas, pois existiriam fornecedores e compradores para o entorpecente indicando, assim, intensa traficância. No entanto, Eminente Ministro(a), não se mostrou, precisamente, qualquer comprador ou fornecedor do entorpecente” 
(fls. 7-8, e-doc. 32). 



    Sublinhou que, “ainda na primeira fase, exasperou-se a pena base sobre a fundamentação da ‘quantidade e nocividade da droga’. No entanto, esses são elementos, normativamente, impossíveis de se precisar, pois não há qualquer elemento técnico normativo jurídico ou científico capaz de fazer essas delimitações. (...) O mesmo verifica-se quanto a fundamentação de exasperação da pena base pela ‘nocividade da droga’” (fl. 8, e-doc. 32). 



    Noticiou não haver “qualquer vínculo entre os corréus, visto que Matheus estava preso a época dos fatos e Humberto confessa que os demais corréus sequer sabiam das drogas e das armas. Ou seja, todos os elementos de prova, inclusive a confissão do recorrente, apontam para a atipicidade do art. 35 da Lei de Drogas” (fl. 10, e-doc. 32).  



    Defendeu que “a configuração da organização criminosa ocorre pelo vinculo de, no mínimo, 4 (quatro) pessoas. Por óbvio, sem qualquer debate, existem 3 (três) pessoas supostamente associadas ao tráfico. Assim, por um critério quantitativo de integrantes, jamais seria possível a configuração de organização criminosa. Uma vez que o art. 33 § 4º da Lei de Drogas trata expressamente de organização criminosa e não traz qualquer definição desta, deve-se ter como base a definição legal trazida pela lei 12.850 de 2013” (fl. 11, 
e-doc. 32). 



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, alterando-se o v. Acórdão do TJSP, que violou a Constituição Federal, para reformular a dosimetria de pena imposta ao recorrente, com o fim de fixar a pena base no mínimo legal e aplicar o redutor de pena fixado na legislação específica. Tudo isso com a mais sólida fundamentação legal exposta anteriormente” (fl. 12, e-doc. 32). 



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o seu desprovimento (e-doc. 36).  



    10. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 (Tema 339), e inadmitiu o recurso, em relação às demais alegações, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 59).  



    O agravante Humberto de Souza Ferreira não interpôs agravo interno no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    11. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “nada há no objeto do recurso que exija a análise de matéria de prova. Trata-se estritamente de matéria de direito” (fl. 4, e-doc. 65).  



    Sustenta que “tudo aquilo objeto do recurso foi questionado aos nobres julgadores. Note-se, contudo, que em boa parte das vezes, os magistrados deixam de analisar as questões opostas pela defesa sob o fundamento que o acórdão não deve analisar pormenorizadamente cada uma das questões aventadas pela defesa” (fl. 4, e-doc. 65).  



    Informa que, “quanto à afirmação de tratar-se de afronta reflexa ao texto constitucional, tampouco julgamos pertinente. Ora, o texto constitucional é claro em exigir a devida fundamentação das decisões judiciais [art. 93, IX da CF/88]” (fl. 5, e-doc. 65).  



    Pede o conhecimento e provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 6, e-doc. 65).  



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso 
(e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Recursos extraordinários com agravos interpostos por Márcia da Silva e Mateus de Paula



    12. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos interpostos pelos agravantes Márcia da Silva e Mateus de Paula serão analisados em conjunto.  



    13. Os recursos extraordinários com agravos estão prejudicados pela perda superveniente do objeto.  



    14. A agravante Márcia da Silva impetrou, além do recurso extraordinário com agravo interposto, o Habeas Corpus n. 175.312/SP no Supremo Tribunal Federal, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2019, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 473.842, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. A agravante havia pedido a concessão da ordem para cumprir a pena em regime domiciliar.  



    15. Em 18.11.2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 175.312/SP, concedi a ordem em favor da agravante Marcia da Silva, sob este fundamento:



    “Conquanto afirme que ‘não busca (...) questionar a validade da jurisprudência que permite a execução provisória da pena, mas sim mostrar que a situação da paciente se adéqua caso ao consignado no HC 143.641/SP, tudo para permitir que a paciente cumpra pena em regime domiciliar nos termos do art. 318 do CPP’, a determinação de prisão para início de cumprimento, ainda que provisório, da pena é que conduziu ao questionamento posto na presente ação.



    Houve mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, passando a prevalecer a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início de cumprimento de pena. (...)



    Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, como antes mencionado, sobreveio mudança da jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.



    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal alterou o entendimento jurisprudencial prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.



    Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena, ressalvadas a hipótese de prisão cautelar e a determinação da custódia com essa natureza, condições e efeitos.



    Na espécie, a paciente foi presa preventivamente e teve essa prisão substituída por prisão domiciliar por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser mãe de crianças menores de doze anos.



    Após o exaurimento das instâncias ordinárias, determinou-se o início de execução provisória da pena da paciente, sendo recolhida em estabelecimento prisional. 



    Afastada a possibilidade de execução provisória da pena, cabível é o restabelecimento da prisão domiciliar antes decretada se se mantiverem os motivos que determinaram a adoção daquela medida cautelar, o que, entretanto, haverá de ser examinado pelo juízo de origem.



    Pelo exposto, concedo a ordem para a) restabelecer a prisão domiciliar da paciente nos termos antes determinados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; b) determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP examine a situação processual da paciente, não cabendo fixar o início de cumprimento da pena pela qual condenada até o trânsito em julgado da sentença, podendo ser mantida a cautelar se motivada e fundamentada na legislação vigente” (HC n. 175.312/SP, de minha relatoria, DJe 20.11.2019).



    Essa decisão transitou em julgado em 26.11.2019, operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.  



    16. O agravante Mateus de Paula interpôs, além de recurso extraordinário com agravo, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 170.805/SP, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 494.881, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. O agravante tinha pedido para aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da Ação Penal da espécie vertente (Autos n. 0012858-78.2015.8.26.0506).  



    17. Em 18.11.2019, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 170.805/SP, dei parcial provimento ao recurso do agravante, nestes termos:



    “A decisão recorrida passou a conflitar com a jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na nova orientação definida.



    O objeto do presente recurso é a possibilidade ou não de execução provisória da pena após esgotamento dos recursos ordinários em segunda instância jurisdicional. (...)



    Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, houve mudança da jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.



    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal alterou o entendimento jurisprudencial e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.



    Ao julgar o recurso ordinário e exarar a decisão agravada a conclusão harmonizava-se com a anterior jurisprudência, superada por esta nova orientação.



    Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena, ressalvadas a hipótese de prisão cautelar e a determinação da custódia com essa natureza, condições e efeitos.



    Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida e dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo analise, imediatamente, a decretação de prisão e a sua coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se o recorrente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, ou deverá deixar de ser expedido ou recolhido o mandado de prisão, se ainda não tiver sido cumprido.



    Prejudicado está o agravo regimental interposto” (RHC 
n. 170.805/SP, de minha relatoria, DJe 20.11.2019).



    Essa decisão transitou em julgado em 10.12.2019, operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.  



    18. Atendidas as pretensões dos agravantes nos julgamentos do HC n. 175.312/SP, em relação à agravante Márcia da Silva, e do RHC 
n. 170.805/SP, em relação ao agravante Mateus de Paula, estão prejudicados os recursos extraordinários com agravo interpostos por eles. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM OUTRO FEITO. 



    1. O objeto deste agravo regimental foi também objeto do HC 
nº 221.634/SC, de minha relatoria, no qual concedi a ordem, de ofício, para ‘determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público Federal, a fim de que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente. Enquanto isso, suspendo eventual execução da pena (processo nº 0003982-03.2015.8.24.0018, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC)’.



    2. Com o trânsito em julgado da decisão, certificado em 29/09/2023, o agravo regimental torna-se prejudicado, pela perda superveniente do objeto.



    3. Prejudicialidade do agravo regimental e do próprio agravo em recurso extraordinário” (ARE n. 1.411.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Humberto de Souza Ferreira  



    19. Pretende-se, no recurso extraordinário com agravo interposto por Humberto de Souza Ferreira, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. IX do art. 93 e ao inc. LXI do 
art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a absolvição do agravante da condenação do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e com a revisão da dosimetria da pena imposta pelo Tribunal estadual, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do inc. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). 



    20. Quanto à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 339 e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, nestes termos:



    “Considerando que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, NEGO SEGUIMENTO, nesse ponto, ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 2ª figura, do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 59).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regime